Tribunal: STF
Processo: AI 719760
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Efetivação de substituto de serventia extrajudicial sem concurso público. ADI 1573/SC, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 26.4.2003. 3. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.